Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740055-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: SHOPPING FORMOSA R$ 1,50 LTDA, ASHIRAF ABED OMAR FOQAHAA, OMAR MANSOUR YOUSEF GANAM DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 403.010,27), indeferiu os pedidos de pesquisas de bens via ANOREG/ONR e Sniper, além de inclusão de indisponibilidade via Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB) e expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS para verificação de eventual vínculo empregatício ou benefício em nome dos agravados. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a pesquisa de bens no ANOREG/ONR, assim a inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB) são medidas que garantem que as partes tenham suas demandas efetivamente atendidas e que os direitos reconhecidos pela Justiça sejam concretizados; 2) a transparência e a eficiência promovidas pelo CNIB auxiliam na redução de fraudes e na aceleração dos trâmites processuais, otimizando o tempo de resposta dos tribunais e fortalecendo a economia, ao assegurar que direitos e deveres sejam respeitados, facilitando um ambiente mais seguro para a realização de negócios e investimentos; 3) torna-se fundamental a realização de pesquisa de bens através do sistema SNIPER, visando buscar informações sobre quotas sociais e sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos em que os executados figuram como autores/credores; 4) no que pertine às informações do INSS e Ministério do Trabalho, estas têm por objetivo saber se os executados possuem renda, seja de proventos de aposentadoria, seja de trabalho com registro formal em carteira de trabalho, a fim de permitir a penhora parcial de suas rendas mensais. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o deferimento das diligências requeridas. Sem razão, a princípio, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de inclusão de indisponibilidade de bens imóveis dos executados via CNIB, uma vez que ele já havia sido indeferido em 2021, por decisão de ID 84190764 do processo referência, não tendo sido demonstrada qualquer circunstância que justifique a reiteração da medida. Quanto às demais diligências, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) Indefiro o pedido de id. 205789441, por ser possível antever a inocuidade da medida, sobretudo porque não há qualquer elemento no resultado da pesquisa INFOJUD (id. 159042401) que indique, ao menos sumariamente, a existência de patrimônio da parte executada. Tampouco foi apresentado pela parte exequente elementos que indiciem eventual utilidade da medida. Ora, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. (...)” Assim, já tendo sido consultados, sem sucesso, os principais sistemas disponíveis, não se justifica a pesquisa de bens via sistema Sniper. Nesse sentido: “(...) VII. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis, a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade. VIII. À falta de qualquer justificativa plausível, não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução. (...)” (Acórdão 1889077, 07146994620248070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Sem que a parte exequente esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. (...)” (Acórdão 1918718, 07277012020238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à pesquisa de bens via Anoreg, tal providência, ao que consta, se revela ineficaz em razão de a referida associação não armazenar as informações pretendidas pela agravante. Confira-se: “(...) 4. A ANOREG - Associação dos Notários e Registradores é uma entidade de classe que não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus respectivos proprietários. Logo, não se verifica efetividade na determinação judicial para que a mencionada associação forneça informações acerca da existência de bens imóveis em nome do executado, haja vista que já fora determinada a pesquisa no sistema E-RIDF. (...)” (Acórdão 1862440, 07070503020248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, também não vislumbro utilidade na expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS, uma vez que, em tese, são impenhoráveis os vencimentos e os proventos, e não há indícios de que os agravantes se enquadrem em eventual exceção a essa regra. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator